Tribunal: TJES
Processo: 5001715-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RECORRIDO: PATRICK TEIXEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001715-83.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

RECORRIDO
:

PATRICK TEIXEIRA ALVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTUAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PARCELAS EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE ENCARGOS E VALORES REPACTUADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA (ART. 6º, III, CDC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR QUANTO AO MONTANTE FINAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega que, em razão da pandemia de Covid-19, aderiu à oferta de prorrogação de parcelas de seu financiamento de veículo junto ao banco réu. Sustenta que não foi devidamente informada sobre a incidência de custos adicionais ou sobre o valor exato dos novos boletos, sendo surpreendida com cobranças em montantes significativamente superiores aos originalmente contratados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o banco réu ajuste o valor das duas parcelas remanescentes para R$5.484,20 cada, conforme as condições prévias, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais por entender tratar-se de mero descumprimento contratual.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, sustentando a regularidade da repactuação e a inexistência de ato ilícito. Alega que agiu de boa-fé ao oferecer medidas de auxílio durante a pandemia e que o autor optou voluntariamente pela prorrogação, tendo ciência de que haveria incidência de juros sobre o período postergado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

4. O recurso não merece provimento. No caso vertente, embora a instituição financeira alegue a regularidade da repactuação, não acostou aos autos prova robusta que demonstrasse ter o consumidor recebido informações claras, precisas e ostensivas sobre o valor exato das novas parcelas e o custo efetivo total da operação após a prorrogação. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e o dever de informação (art. 6º, III, CDC) impunham ao banco a demonstração de que o autor anuiu especificamente com o valor de R$ 9.287,12 mencionado nas razões recursais, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). O print de sistema interno colacionado no recurso possui natureza unilateral e não supre a necessidade de prova da ciência do consumidor.

5. No que tange aos danos morais, mantém-se o indeferimento, uma vez que a divergência sobre valores de parcelas contratuais, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou restrição severa a direito da personalidade, configura mero dissabor cotidiano, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Colegiado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa), na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)